Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707715-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leomar Cenci Agravada: Thamis Vilas Boas Fontenelle de Mendonça D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leomar Cenci contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0700362-62.2023.8.07.0008, assim redigida: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte embargante. Recebo os embargos à execução, atribuindo-lhe efeito suspensivo, vez que a execução é manifestamente suscetível de causar a executada graves danos de difícil ou incerta reparação. Anote-se a presente decisão nos autos de no 0705545-48.2022.8.07.0008. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 920). Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44275112), em síntese, que não deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular em favor da recorrida, tendo em vista que a atual condição econômica ostentada pela agravada permite que sejam custeadas as despesas do processo sem prejuízo da manutenção da própria subsistência. Assevera, ainda, que a suspensão do curso da execução, determinada pelo Juízo singular, pode ocasionar sérios prejuízos ao credor, tendo em vista que impede a continuidade dos atos destinados à satisfação do crédito, diante de comportamento injustificado da devedora no sentido de se esquivar do pagamento da dívida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam revogadas: a) a gratuidade de justiça concedida à recorrida e b) a ordem de suspensão da execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44330172 e Id. 44330174). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em exame, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. O agravante pretende a revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular à recorrida. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A regra prevista no art. 1.015, inc. V, do CPC enuncia que é possível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que a) indefere do requerimento de gratuidade da justiça ou b) que defere o requerimento de revogação da gratuidade de justiça[1]. No caso em análise, o Juízo singular deferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravada. Nos termos do art. 100 do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo serão redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Por essas razões, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de revogação da ordem de suspensão do curso do processo de execução. A agravada propôs embargos à execução, ocasião em que postulou pela concessão de efeito suspensivo. De acordo com a regra prevista no art. 919 do CPC “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Pode ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, caso seja formulado requerimento, nesse sentido, pelo embargante e desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, observado o imperativo de que a execução deve estar também garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, do CPC). No caso em análise inexistem informações a respeito do cumprimento da exigência de garantia da execução. Note-se que na decisão impugnada o Juízo singular nada afirmou a respeito do requisito aludido, tendo se limitado a dar o seguinte comando: “Recebo os embargos à execução, atribuindo-lhe efeito suspensivo, vez que a execução é manifestamente suscetível de causar a executada graves danos de difícil ou incerta reparação.” A respeito do tema convém examinar o teor das seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSENTE. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. 1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo." 2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC. 3. Considerando que não houve garantia da execução, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1627663, 07254168820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do Juízo. 2. Não comprovada a garantia do Juízo ou situação excepcional apta a ensejar a suspensão da Execução, inexiste fundamento para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1640052, 07247871720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022). É necessário ressaltar, ademais, que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada dea constatação de algum outro elemento concreto que justifique situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa de demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A esse respeito examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. I - A concessão da gratuidade de justiça não mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução, arts. 98, § 1o, incs. I a IX e 919, §1o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1385769, 07261438120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTUIÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. No termos do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018). Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impede o prosseguimento dos atos destinados à satisfação do crédito pretendido pelo agravante. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo para revogar a ordem de suspensão do curso do processo de execução. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;